Tribunal: TJPA
Processo: 0804918-37.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804918-37.2025.8.14.0401

APELANTE: EVERTON GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PARCIAL REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA GENÉRICA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), com pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, ao fundamento de que não houve prova suficiente de sua autoria, requerendo absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca e o cancelamento da fixação de valor mínimo de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base e a incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca; e (iii) verificar a legalidade da fixação do valor mínimo de indenização à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de provas materiais (auto de apresentação e apreensão de celular e faca) e a palavra da vítima, firme, coerente e reiterada em ambas as fases processuais, conferem elevada credibilidade ao relato e comprovam a materialidade e autoria do crime.

4.
A confissão parcial do réu, somada ao seu reconhecimento pela vítima e ao fato de ter sido detido com a res furtiva e a arma branca, reforça os indícios de autoria e inviabiliza a tese absolutória.

5.
A jurisprudência consolidada admite que, em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada, tem especial relevância probatória.

6.
A valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois fundada em condenação anterior com trânsito em julgado e não utilizada para configurar reincidência.

7.
A valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada por falta de fundamentação concreta, pois o local e o horário dos fatos são inerentes ao tipo penal de roubo e não indicam maior reprovabilidade.

8.
A pena-base foi readequada para 4 anos e 8 meses de reclusão, com 11 dias-multa, diante da existência de apenas um vetor negativo.

9.
Mantida a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, com compensação integral, resultando na preservação da pena intermediária.

10.
A majorante do uso de arma branca foi corretamente aplicada, sendo suficiente a demonstração de seu uso para intimidação da vítima, sem necessidade de perícia técnica ou aferição de potencial ofensivo.

11.
A fixação do valor mínimo de indenização foi afastada, pois não houve pedido expresso, nem instrução específica ou prova documental do prejuízo, em desconformidade com os requisitos estabelecidos pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

2.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera menção ao local e horário do crime.

3.
A causa de aumento pelo uso de arma branca no crime de roubo prescinde de perícia técnica ou aferição de sua potencialidade ofensiva, bastando que o instrumento tenha sido utilizado para intimidar a vítima.

4.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e, em se tratando de dano material, instrução específica com possibilidade de contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 157, §2º, VII; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal nº 00919828520148130384, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 28.01.2025.

TJMG
, Apelação Criminal nº 00219107820228130518, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 18.11.2025.STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025.STJ, AgRg no AREsp nº 2.591.155/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

EVERTON GOMES RIBEIRO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, interpôs
apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões
(ID
28762486)
, o apelante aduziu, em síntese, que: (a) não há provas suficientes para embasar a condenação, motivo pelo qual requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (b) subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena, sob o argumento de que a sentença teria fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (c) também requereu o decote da majorante relativa ao uso de arma branca, por ausência de comprovação efetiva da potencialidade lesiva do instrumento
; e d) por fim, pugna pelo afastamento do valor mínimo indenizatório, fixado na sentença condenatória,
a
título
de reparação de danos, causados pela infração penal.

Em contrarrazões
(ID
28762490)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID 29179699)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
não
provimento do apelo.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com sugestão para inclusão em
pauta
da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. MÉRITO

2.1
. DO PEDIDO DE AB
SOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduziu
a defesa,
que a instrução processual não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade penal do acusado, razão pela qual pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que
consta da inicial acusatória
:

“
Descrevem-se as informações constantes no Auto De Prisão Em Flagrante nº 00014/2025.100039-9, anexado aos autos. No dia 11/03/2025, foi
efetuado a prisão em flagrante do acusado EVERTON GOMES RIBEIRO. O qual praticou o crime de roubo qualificado em
desfavor da vítima LAURA HELENA PINHEIRO DO NASCIMENTO
.

Segundo o relato da vítima,
a mesma
afirma que estava parada próximo à faixa de pedestres, no cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Avenida Antônio Baena, aguardando o sinal abrir para se dirigir à Farmácia Extrafarma, onde pretendia comprar um medicamento.
Nesse momento, enquanto esperava,
foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma branca do tipo faca, com cabo de madeira. Em seguida, este a empurrou com violência, fazendo com que caísse ao chão. Ainda jogada ao solo, o agressor puxou bruscamente o seu aparelho celular, um iPhone 11 de cor branca, que estava preso ao cós de sua calça
.

A vítima afirma que ficou extremamente nervosa e,
por estar sob ameaça de arma branca, pretendia entregar o aparelho espontaneamente. Contudo, antes que pudesse fazê-lo, foi empurrada com força, e o assaltante arrancou o celular à força.

No momento da ação criminosa, passava um coletivo pelo local, cujos passageiros teriam presenciado o ocorrido. Alguns deles desceram do veículo para prestar socorro, momento em que o autor do roubo fugiu correndo com o aparelho. Enquanto isso, seu comparsa permaneceu nas proximidades, mas também se evadiu logo em seguida, sem ser

alcançado.
Posteriormente, populares iniciaram a perseguição ao autor do crime, que foi capturado já no bairro de São Brás, ainda de posse do aparelho celular da vítima, o qual foi recuperado. Com ele também foi apreendida a faca utilizada para o cometimento do crime.

Além disso,
a vítima percebeu que seu aparelho havia sido danificado pelo agressor, apresentando tanto a tela frontal quanto a parte traseira totalmente quebrada. Ressalta que o iPhone 11 era seminovo e que os danos ocorreram após o roubo.

Por fim, a vítima declara reconhecer o conduzido, identificado como Everton Gomes Ribeiro, como sendo o autor do roubo, o mesmo que a abordou com a faca, a empurrou ao chão e subtraiu, com violência, seu aparelho celular.

As testemunhas Sgt. Rezende e Cb David, relatam que estavam em ronda na VTR 0213, na área de São Brás, quando foram abordados por um motociclista, o qual informou que um indivíduo havia sido detido por populares na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Avenida Ceará, após ter cometido um roubo. Diante da informação, a guarnição deslocou-se imediatamente até o local indicado e, ao chegar, encontrou o nacional, posteriormente identificado como
Everton Gomes Ribeiro, deitado no chão, com as mãos sobre a cabeça, cercado pela população
.
No local, a guarnição foi abordada por um cidadão não identificado, o qual entregou ao declarante um celular iPhone 11, de cor branca, e uma faca com cabo de madeira, afirmando que o referido indivíduo havia realizado um roubo nas proximidades e que tais objetos haviam sido encontrados em sua posse.

Momentos depois, a vítima, identificada como Laura Helena Pinheiro do Nascimento, chegou ao local com o auxílio de outros populares. Na ocasião, relatou que fora abordada por Everton e por um segundo indivíduo, este último conseguiu fugir, sendo que Everton utilizava a faca apresentada pelo cidadão, a qual foi deixada no chão após o crime, para ameaçá-la e subtrair seu aparelho celular, um iPhone 11 de cor branca.

Após a confirmação dos fatos e verificado que o celular pertencia à vítima, os policiais procederam com a condução do acusado, em flagrante delito juntamente com os objetos apreendidos, conforme Termo de Apresentação e Exibição de Objetos,
ID 139344851, fl. 22 à unidade policial competente para os devidos procedimentos legais.

Perante
à
Autoridade Policial, o denunciado EVERTON GOMES RIBEIRO declarou que estava trabalhando, vendendo água mineral no sinal próximo ao Estádio da Curuzu, quando presenciou uma correria após uma moça ter seu celular roubado nas proximidades de onde se encontrava. Relata que, ao ouvir um disparo de arma de fogo,

assustou-se, soltou o isopor que carregava nas costas e saiu correndo. Nesse momento, acabou esbarrando na vítima, o que a fez pensar que ele seria o autor do roubo. Afirma que, devido aos disparos, levantou-se rapidamente do chão e continuou correndo pela Avenida Almirante Barroso, em direção ao bairro de São Brás. Contudo, foi alcançado por policiais que passavam pelo local e, acreditando que fosse o autor do roubo, foi contido com uso de força e conduzido até esta Delegacia.
Ao ser indagado sobre o celular e a faca apresentados nesta unidade policial, negou a posse de ambos. Alegou que a faca não lhe pertence e que foi apresentada por um policial com o intuito de incriminá-lo, e que o celular tampouco estava em sua posse. Acrescenta que, ao cair junto com a vítima, o aparelho dela caiu no chão, mas ele não o pegou e que estava sozinho no momento dos fatos. Por fim, declarou-se inocente das acusações que lhe são atribuídas.

Ocorre que o relato apresentado pelo acusado é totalmente incompatível com o que se verifica nas imagens da câmera de segurança juntadas aos autos, sob o ID 139344861, uma vez que é possível observar o momento em que o acusado parte para cima da vítima, utilizando-se de força física e
fazendo uso de uma arma branca, subtraindo, para si, o referido aparelho celular. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios do crime de roubo majorado se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 157, §2º, inciso VII do CP.

São os fatos.

Todavia, a tese não merece acolhimento
, considerando a existência de elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais, colhidos em sede policial e em juízo.

A materialidade do crime de roubo está amplamente demonstrada nos autos, notadamente
por meio
do
boletim de ocorrência
policial
(ID
28762401
), auto de apresentação e apreensão do bem subtraído
e
da faca usada no crime, recuperada pelos policiais militares as proximidades do local em que ocorreu o delito
, entregue por populares a polícia militar, já que já havia sido retirada das mãos do acusado
(ID
287
62401, pág – 30
), bem como pelo
auto de entrega
(ID 28762401, pág – 32)
– documento em que se registra que o telefone celular subtraído da vítima ao ser a ela devolvido,
marca/modelo
Iphone 11
, cor branca,
“encontra-se totalmente danificado
na frontal e traseira, que antes de ser roubado estava seminovo”
.

No que se refere à autoria, esta restou firmemente comprovada pela
palavra firme, coerente e segura da vítima

LAURA HELENA PINHEIRO DO NASCIMENTO
, prestada em
duas fases distintas da persecução penal
– na fase inquisitorial e em juízo –, além de corroborada por testemunhas presenciais e por provas materiais.

Ao ser
ouvida em sede policial, a vítima declarou,
verbis:

“
QUE: a depoente estava parada próximo a faixa de pedestre do sinal da Almirante Barroso com Antônio Baena, esperando o sinal abrir para dirigir-se a Farmácia Extrafarma onde iria comprar remédio; QUE: trabalha no IASEP e havia saído para comprar um remédio na Farmácia que fica do outro lado, pois não estava passando bem;
QUE: quando estava aguardando o sinal abrir dois meliantes aproximaram-se da depoente sendo que um foi por trás da declarante e o conduzido que portava uma arma branca tipo faca cabo de madeira, o qual Ihe empurrou vindo a cair, ocasião em que quando estava jogada ao chão este puxou com violência seu APARELHO DE IPHONE 11 COR BRANCA
;
QUE: estava muito nervosa iria entregar o aparelho pois estava sob ameaça de arma branca, no entanto, foi jogada ao chão pelo ladrão que
retirou seu aparelho que estava a altura de sua cintura no cós de calça comprida
;
QUE: estava passando um coletivo e passageiros teriam presenciado o crime os quais desceram para ajudá-la, tendo o ladrão
evadindo-se
correndo com seu aparelho e seu comparsa ficou as proximidades tendo informado aos populares que este também estava com o ladrão, no entanto, o comparsa do ladrão foi evadindo-se
; não sendo alcançado;
QUE: o coletivo teve que ir embora, tendo apoio de funcionários da FRIGELAR que fica bem próximo ao IASEP; QUE: populares perseguiram o ladrão que fora alcançado já no Bairro de São
Brás
, o qual estava de posse de seu APARELHO DE CELULAR que foi recuperado em poder do ladrão bem como este quando foi preso estava de posse da faca que usou para Ihe abordar e ameaçar
;
QUE: percebeu que o ladrão havia DANIFICADO seu APARELHO DE IPHONE pois estava com a tela frontal e a parte traseira totalmente quebrada;

QUE: seu APARELHO DE IPHONE é
seminovo
e após ser ROUBADO pelo conduzido este DANIFICOU seu APARELHO; QUE: diz RECONHECER o conduzido que agora sabe chamar-se EVERTON GOMES RIBEIRO
,
como sendo o mesmo que lhe apontou arma branca Ihe jogou ao chão roubando com violência seu aparelho de IPHONE
”
.
(ID 28762401
, pág – 15).

Importa destacar
, desde já,
que, nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo,
o que, seguramente é o caso dos autos,

a palavra da vítima assume especial relevância, por se tratar, muitas vezes, da única testemunha presencial direta dos fatos
. O depoimento da vítima, quando coerente, firme e isento de contradições, possui pleno valor probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos constantes nos autos
.

Por sua vez,
durante a audiência de instrução e julgamento, ocorrida
03/06/
25
, portanto,
apenas 03 (três) meses depois
da ocorrência criminosa, a vítima confirmou
os fatos narrados em sede policial. Nesse sentido, transcrevo, em síntese, o que foi esclarecido pela ofendida, tudo bem delineado no decorrer da sentença condenatória:

“
A
vítima
LAURA HELENA PINHEIRO DO NASCIMENTO
em Juízo são fundamentais para a elucidação dos fatos.
Ela descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem, a exibição da faca pelo réu, o empurrão violento que a fez cair e a subtração brusca do seu aparelho celular enquanto estava no chão. O reconhecimento do acusado pela vítima, tanto no momento da captura por populares quanto posteriormente nas delegacias, foi firme e uníssono. A palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório. No caso em tela, a vítima não apenas reconheceu o réu, mas também descreveu de forma convincente a violência e a grave ameaça empregadas
”
.
(ID 28762472).

Com efeito,
observa-se, que a narrativa apresentada em juízo pela vítima,
é coerente com o relato prestado em sede policial, pouco após os fatos, mantendo estabilidade e firmeza ao longo da persecução penal, o que reforça sua credibilidade.

A versão da vítima foi confirmada pelos policiais militares
SÉRGIO REZENDE MARQUES e DAVID MARTINS ALVES
, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado
, antes detido por pessoas do povo,
ainda na posse do telefone celular da vítima e da faca usada no crime.
C
onforme consignado no bojo da sentença
(ID 28762472)
,

a
mbos relataram
e confirmaram em audiência, que encontraram o acusado detido por populares, ainda na posse do telefone celular roubado da vítima e
da faca usada no crime.

A partir do cenário que se apresenta nos autos,
verifica-se que
O reconhecimento espontâneo e presencial realizado pela vítima
não foi isolado nem genérico
, mas realizado
pouco tempo após o fato
, em
condições que autorizam sua confiabilidade
. O acusado foi detido com a
res furtiva
– um
iPhone 11 branco
, cuja propriedade foi confirmada pela vítima –, além da
faca
utilizada na execução do delito, o que configura relevante elemento de prova
material
, associando-o diretamente à empreitada criminosa.

Importante destacar
,
que o apelante
ao ser interrogado

não negou a abordagem à vítima
,
confessando em juízo
que subtraiu o telefone celular da vítima
(
ID
28762472
)
, no entanto, registrou que
não se utilizou da faca ou de qualquer agressão física para consumar o crime
, além do que, se entregou voluntariamente as autoridades. No entanto,
em que pese tenha confessado parcialmente o delito, o que, aliás, foi reconhecido pelo juízo
a quo
na dosimetria da pena,
a parte final das declarações apresentadas pelo recorrente são
inverossím
eis
e dissocia
das
do conjunto probatório dos autos
, sobretudo diante da apreensão do objeto
roubado,
em seu poder imediato
, bem como da faca usada no crime
e
da perseguição de populares
, fatos estes
registrad
os nos
auto
s processuais.

Registre-se, como já afirmado acima,
que a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso, possui especial relevância probatória, sobretudo nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS -
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. - Pratica crime de roubo quem subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra pessoa, que será majorado se praticado em concurso de pessoas -
Inviável se falar em absolvição, se o conjunto probatório é consistente em apontar a autoria da recorrente no delito narrado na denúncia, emergindo clara a sua responsabilidade penal, sobretudo pelo reconhecimento feito pela vítima, sendo de rigor a manutenção da condenação
- O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de anular as provas produzidas, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00919828520148130384, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025)
.

Desse modo, diante da
prova judicializada da materialidade e da autoria
,
não há que se falar em absolvição
por insuficiência probatória.

2.2
D
O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
E DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PENA.

Em caráter subsidiário, sustentou que a dosimetria da pena deve ser revista, porquanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seria inidônea e contrária aos parâmetros legais
, e ainda, pugna
pelo
decote da majorante relativa ao uso de arma branca, por ausência de comprovação efetiva da potencialidade lesiva do instrumento
.

Com base na análise da dosimetria apresentada na sentença
,
constata-se que
o magistrado em primeira instância, fixou a pena em
0
5 (cinco) anos de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, ancorado nos seguintes fundamentos
:

Para a fixação da pena-base, serão analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: Culpabilidade
:
A culpabilidade do acusado é normal à espécie e não justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal;
Antecedentes:O réu possuimaus antecedentes. Conforme a
Certidão de Antecedentes Criminais (ID 145994094), Everton Gomes Ribeiro respondeu ao processo n. 0015056-53.2012.8.14.0401, onde condenado à pena de 5 anos e 4 meses pelo delito de roubo majorado, mediante decisão transitada em julgado no dia 8/1/2014
. Conduta Social
:
não houve a coleta de informações precisas a respeito da conduta social do acusado, circunstância que impede a valoração negativa; Personalidade
:
da mesma forma, não há elementos precisos para valorar negativamente a personalidade do réu; Motivos
:
O motivo do crime foi o desejo de obter vantagem econômica ilícita, característico dos crimes patrimoniais, logo, já se encontra punida pelo tipo;
Circunstâncias:As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o roubo foi praticado em via pública, à luz do dia, em local de grande movimentação (faixa de pedestres, próximo a uma farmácia e um ponto de ônibus), o que expôs a vítima a maior risco e vulnerabilidade, causando-lhe não apenas o desapossamento do bem, mas um considerável abalo emocional e físico
. Consequências
:
As consequências do crime são normais à espécie e não justificam a elevação da pena além do mínimo legal.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, verifico que os antecedentes e as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado. Portanto, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, na fração de 2/8. Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, ao fixar a pena-base, o magistrado deve considerar as chamadas circunstâncias judiciais, que são elementos subjetivos e objetivos aptos a individualizar a resposta penal, conferindo à sanção imposta maior proporcionalidade e adequação ao caso concreto. São elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

No caso em exame, a defesa
requer a reforma na
dosimetria, afirmando que a sentença teria se valido de fundamentos genéricos e inidôneos para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual pugnou pela readequação da reprimenda
e ainda o decote da causa de aumento de pena, prevista no inciso VII, do art. 157, do CP.

Na espécie, entendo que as
pretens
ões apresentadas
, merece
m

acolhimento parcial
.

Com efeito, a sentença reconheceu como
desfavoráveis duas circunstâncias judiciais
: os antecedentes e as circunstâncias do crime.

No que tange aos
antecedentes
, a valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida. Consta dos autos a certidão de
antecedentes criminais do apelante (ID

28762466, pág
–

209/213
), a qual demonstra que ele foi condenado, por sentença transitada em julgado em 08/01/2014, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado, no bojo da ação penal nº 0015056-53.2012.8.14.0401.

Tal condenação
não é a mesma
utilizada para reconhecimento da
agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria, razão pela qual
não há bis in idem
. Assim, a valoração negativa dos antecedentes é legítima e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Por outro lado, no que se refere às
circunstâncias do crime
, entendo que a fundamentação utilizada não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

A sentença destacou que o crime ocorreu em via pública, em horário diurno, próximo a uma farmácia e a um ponto de ônibus, o que teria aumentado o risco à vítima. Contudo, tais elementos, embora possam descrever o cenário fático da infração,
não extrapolam os limites do tipo penal violado
. O roubo, por sua própria natureza, é comumente praticado em locais públicos e com ampla exposição da vítima. Portanto, o fato de o delito ter ocorrido em via pública, durante o dia,
não representa uma particularidade apta a agravar a reprovabilidade da conduta
.

Ressalto que
o julgador deve apontar elementos concretos e individualizados que demonstrem uma carga de censura acima do normal
, o que não ocorreu no caso em apreço. A invocação de local e horário do fato, sem outros desdobramentos específicos — como risco à coletividade, presença de crianças, vítimas com vulnerabilidades especiais ou dano elevado — configura fundamentação genérica e, portanto,
inidônea
.

Assim,
afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime
, restando como única circunstância judicial desfavorável os
antecedentes criminais
.

Diante disso, readéquo a pena-base, atribuindo-lhe um aumento de
1/6 (um sexto)
, fração proporcional e razoável diante da existência de apenas um vetor judicial negativo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado.

Assim, partindo do mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
, elevo a pena-base para
0
4
(quatro)
anos e
0
8
(oito)
meses
de reclusão
e mais o pagamento de
11
(onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria
,
mantenho o reconhecimento
da agravante da reincidência,
ex vi
do art. 61, I, do CP, bem fundamentada nos autos
pelo
juizo singular
,
diante da existência de
trânsito em julgado
da sentença condenatória acostada aos autos do processo criminal n.°
0013589-58.2020.8.14.0401
, ocorrido em 25/01/2022,
e, da mesma forma, fica mantido o reconhecimento
efetuado pelo juízo
da atenuante da confissão
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP,
e, considerando que é possível
compensar, de forma integral, a agravante com a atenuante
, permanece o acusado condenado
nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais o pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

N
a terceira etapa
da dosimetria
,
a defesa do apelante, requer
também requereu o decote da majorante relativa ao uso de arma branca, por ausência de comprovação efetiva da potencialidade lesiva do instrumento
.

Mais uma vez, não assiste razão a defesa.

Consta nos autos que, no momento da subtração, o réu portava
uma faca
, com a qual
ameaçou e intimidou diretamente a vítima
, conforme declarado de forma firme e coerente por
ela
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. O artefato foi
apreendido em poder do acusado
, conforme auto de apresentação e apreensão
,
o que comprova
materialmente o uso da arma branca
na execução do delito.

Ressalte-se que o tipo penal em comento não exige, para a incidência da majorante, a demonstração da
efetiva potencialidade lesiva
da arma branca, bastando que ela seja utilizada como meio de ameaça ou coação à vítima,
expondo-a a risco e restringindo sua liberdade de resistência
. A intimidação exercida pelo agente, ao empregar a faca durante o roubo, foi real e decisiva para o sucesso da subtração, não sendo necessário aferir tecnicamente a letalidade do instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que,
uma vez comprovado o uso da arma no contexto do roubo, mediante prova testemunhal e material
, como no caso em tela,
é devida a incidência da causa de aumento
, independentemente
da
apreensão da arma passar por perícia específica.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS - MAJORANTE - EMPREGO DE ARMA BRANCA - RECONHECIMENTO - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE
- PAGAMENTO DAS CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
Comprovada a grave ameaça exercida por meio de palavras intimidadoras e pelo uso de arma branca, inviável a desclassificação do roubo para o delito de
furto, bem como o decote de sua majorante - A comprovação da utilização de arma branca na prática do roubo pode ser realizado com base no depoimento da vítima, desde que coerente com o restante do conjunto probatório, sendo dispensável a apreensão e perícia do instrumento cortante
- O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.

(TJMG - Apelação Criminal: 00219107820228130518, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)
.

Portanto,
rejeito o pedido de afastamento da majorante do uso de arma branca
, mantendo sua incidência nos termos fixados na sentença.

Assim, considerando a correta
aplic
ação da
referida

majorante
com fração de aumento de
1/3
,
fixo a
pena definitiva
em

06 (seis)
anos,
0
2
(dois) meses
e 20
(vinte)
dias

de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, considerando que o apelante é reincidente e ainda de acordo com o art. 33, §2°, “a” e §3°, do CP,

e mais o pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa
.

2.3.
DO AFASTAMENTO
DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA.

Por fim
,
busca a defesa,
o afastamento do valor mínimo indenizatório, fixado na sentença condenatória, a
título
de reparação de danos, causados pela infração penal.

Na espécie, o juízo sentenciante,
impôs ao apelante, o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
à
titulo
de indenização por reparação de danos, visto que,
o telefone celular da vítima sofreu sérias avarias
, além do que, o aparelho em questão,
de acordo com os esclarecimentos da ofendida, ainda estava sendo
pago
pela mesma
.

Neste ponto, entendo que razão assiste à defesa.

Embora a denúncia contenha requerimento genérico de reparação,
não foi indicado qualquer valor a ser indenizado
, tampouco apresentada prova documental que evidencie, de forma concreta, o montante do prejuízo suportado pela vítima. Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais exige
instrução específica
, com possibilidade de contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

1
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima.

2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito.

3. O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que
seria
necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.

4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).

II. Questão em
discussão

5
. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.

III. Razões de
decidir

6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.

Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
.

7. No caso concreto,
não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica."

(AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REPARAÇÃO CIVIL.
INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO
. RESP N. 1.986.672/SC.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

2
. No caso, a inicial, embora faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência sedimentada no STJ
.

3. Não há impedimento para a aplicação do novo entendimento, firmado no REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, a casos anteriores a ele, pois a jurisprudência do STJ era oscilante, e o referido julgado não faz a modulação de seus efeitos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.591.155/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Ressalte-se, ainda, que
não há nos autos documentos que demonstrem o valor do bem subtraído ou o eventual custo do dano causado ao aparelho celular
. A simples declaração da vítima, desprovida de comprovação técnica ou orçamentária, não é suficiente, por si só, para embasar condenação pecuniária imposta no bojo da sentença penal.

Dessa forma, ausente comprovação objetiva do dano e não estando quantificado o valor pretendido na fase processual adequada,
afasto a indenização imposta ao final do édito condenatório
, sem prejuízo da possibilidade de a vítima buscar a reparação pela via cível, caso entenda necessário.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e

dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao apelante
Everton Gomes Ribeiro
para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, afastando, por fim, a indenização fixada a título de reparação de danos fixada na sentença,

nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026